Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801113-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAILAN BARBOSA CLARO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801113-52.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0814802-44.2023.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAILAN BARBOSA CLARO

IMPETRANTE: DR. FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO OAB/PA 25.170

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.340/06 E ARTIGO 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA
DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801113-52.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0814802-44.2023.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAILAN BARBOSA CLARO

IMPETRANTE: DR. FRANCISCO ANDRADE DA CONCEIÇÃO OAB/PA 25.170

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.340/06 E ARTIGO 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
RAILAN BARBOSA CLARO
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 14/09/2023 em flagrante, acusado supostamente da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduta prevista no artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante aponta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito.

Assevera que o coacto reúne condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e arrimo de família), para responder o feito em liberdade, não havendo indícios de que pretenda se furtar à ação da justiça, ou que integra organização criminosa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a segregação, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

em 06/02/2024, por meio do Ofício nº º 006/2023-GJ (Id. 17951590).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do paciente, conforme se observa do trecho a seguir:

“(...)

Desse modo,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
por estar revestido de legalidade formal e material.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Este APF teve origem na busca e apreensão n. 0813845-43.202.8.14.0051, expedida por este Juízo com o fito de investigar possível crime de tráfico de drogas, em tese, praticado por PAULO EDSON, RAYLAN E FRANCIKELLY.

Segundo a autoridade policial,
quando do cumprimento do referido mandado de busca, foi encontrado na residência de Francikely e Railan, 866 gramas de cocaína, 01 espingarda, 35 munições e outras materiais que são característicos da mercancia de entorpecentes. A forma de acondicionamento e quantidade substâncias entorpecentes apreendidas com o(a) autuado(a), bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão, evidenciam dedicação ao delito da espécie, demonstrando concretamente suas periculosidades em concreto
, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual converto a Prisão Flagrancial de RAILAN BARBOSA CLARO em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública. Expeça mandado de prisão no BNMP.

(...)”

O ato se encontra devidamente fundamentado, com expressa
referência às provas da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao demandante, bem como, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta extraídas do evento delituoso, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a manutenção da prisão preventiva, como também o afastamento das cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a quantidade, variedade (886g de cocaína e 28,820g de maconha) e o modo de acondicionamento das drogas, aliados de registro de processo criminal pretérito
[1]
do coacto, delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[3]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[4]
e entendimento sumulado desta Corte
[5]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da medida segregacionista.

Por fim, quanto às alegações do demandante possuir filho com idade inferior a dois anos, observo que a companheira do paciente, também ré no processo originário, teve sua segregação convertida em domiciliar para resguardar os direitos do mesmo, conforme trecho final em destaque:

“(...)

Em relação a flagranteada Francikely Godinho Silva, conforme consta dos autos, verifico que esta é mãe de filho em tenra idade e conforme já pacificado no âmbito do Pretório Excelso, faz esta jus a prisão domiciliar. Todavia, considerando a forma como o crime foi cometido, imperiosa a aplicação das seguintes medidas cautelares a acusada.

1. Utilização de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, a qual deverá ser submetida ao procedimento de colocação do referido aparelho antes de sua liberdade;

2. Proibição de se ausentar de sua residência;

3. Não cometer novo crime.

O descumprimento de qualquer das medidas cautelares ensejará o recolhimento do investigada ao cárcere.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de FRANCIKELY GODINHO SILVA.”

Ademais, a paternidade não significa isoladamente, que sua presença seria imprescindível. Como determina o art. 318, parágrafo único, do CPP, é necessário que o paciente comprove a indispensabilidade aos cuidados da criança, questão que não deriva simplesmente da versão indicada.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Processo nº 0018641-86.2018.8.14.0051

[2]

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[4]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[5]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 13/06/2024